Tribunal: TJMT
Processo: 1020999-34.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020999-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANEZIA FRANCISCA ASSIS RONDON - CPF: 362.162.321-34 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:

1020999-34.2024.8.11.0001
.

Recorrente
:
ANÉ
ZIA FRANCISCA ASSIS RONDON
.

Recorrid
o
:
ITA
Ú
UNIBANCO S.A
.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:

17
A
20
/
2
/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTE. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO Nº 28 DO FONAJE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, e art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de
instrução e julgamento
realizada por meio virtual, determinando ainda o pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado nº 28 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a justificativa apresentada pela parte autora para sua ausência à audiência de conciliação afasta a extinção do processo sem resolução de mérito e
, também,
a consequente
condenação nas c
ust
a
s processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo exig
e
a extinção do feito sem resolução de mérito, independentemente de intimação pessoal.

O

comparecimento
pessoal das partes às audiências é
obrigatório
nos Juizados Especiais, conforme disposto no Enunciado nº 20 do FONAJE, salvo apre
sentação de justificativa
tempestiva.

A justificativa apresentada pela parte autora, baseada em dificuldades técnicas no acesso ao link da audiência virtual, não se sustenta, pois os documentos anexados demonstram que a tentativa de acesso ocorre
u
fora do horário designado para
a
sessão.

A
condenação
ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado nº 28 do FONAJE, decorre da ausência injustificada da parte autora, possuindo caráter punitivo, não sendo abrangida pelo benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença de que extinguiu o feito sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento
:

A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação ou instrução nos Juizados Especiais Cíveis exig
e
a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

A justificativa de dificuldades técnicas para acesso à audiência virtual deve ser comprovada de forma idônea e tempestiva,
sob pena
de não evitar a extinção do processo.

A observação ao pagamento das custas processuais, em caso de extinção do feito por ausência da parte autora, possui caráter punitivo e não é abrangida pelo benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485,

IV; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46, 51, I, e 55; Enunciados nº 20 e nº 28 do FONAJE.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1037989-37.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 27/11/2023; TJMT, NU 1018673-66.2022.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 27/11/2023; TJMT
, RI
1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Lúcia
Peruffo
, j. 16/07/2019; TJDFT, ACJ 20060110519644, Rel. José Guilherme de Souza, j. 18/09/2007.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
261553387
,
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando
-
a ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado n° 28 do FONAJE, bem como nos ter
mos do § 2º do art. 51 da Lei nº 9.099/95, determinando, ainda,
a vedação ao ajuizamento de nova ação dessa natureza sem o prévio pagamento das custas processuais deste feito
.

Em argumento recursal, a
reclamante
alega que a sua ausência à audiência de conciliação foi em razão da dificuldade em acessar o link disponibilizado para o seu ingresso na sala virtual.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais
, pugnando pela manutenção do

decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia
1
ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que
a
autor
a
,
embora devidamente intimada por meio de sua patrona, não compareceu à audiência de instrução e julgamento realizada
, em ambiente virtual, na data de
4/11/2024, às 14h
(Id. 261553355)
.

Diante disso, no dia
13
/
11
/2024

(id.
261553387),
o magistrado singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“
Vistos
.

A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência designada no feito.

No Id. 174469234, a parte reclamante argui que a sua ausência decorreu de problemas técnicos.

Pois bem.

Sobre a questão, prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

Ainda, o artigo 51, inciso I e § 1º, da Lei n. 9.099/95, dispõe:

“Art. 51.
Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I -
quando
o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

[...]

§
1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”
.

Como dito, a parte reclamante apresentou justificativa, porém, desacompanhada de prova hábil ao afastamento da regra acima insculpida.

Afinal, conforme o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95
e Enunciado
20/FONAJE.

2. A juntada de captura de tela apócrifa é genérica e insuficiente a comprovar, de forma concreta, a justificativa.
Allegatio

et
non
probatio

quasi
non
allegatio
.

3. Alegação de erro de link desnaturado ante o comparecimento da parte adversa.

4. Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT - N.U 1037989-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO
PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023) (negrito e grifo nosso)

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PROGRAMA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR PROBLEMAS COM SINAL DE INTERNET. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
“Cabe às administradoras
, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5.
Recurso especial provido.”
(
REsp
n. 1.058.221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
14/10/2011). 2- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. 3- Ausente qualquer comprovação com relação aos problemas técnicos, ou, a impossibilidade de acesso ao programa utilizado para videoconferência (Microsoft
Teams
), notadamente, no caso dos autos, em que foi anexada mera tela de celular. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.” (TJMT - N.U 1018673-66.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/
2023)(
negrito nosso)

As capturas de tela apresentadas no Id. 174469239 apontam que a parte reclamante tentava o acesso a "audiência de conciliação - sala 03", sala virtual diversa daquela formada pelo "link" indicado no ato judicial de Id. 171416739.

No mais, as tentativas seguintes (p. 04/05 - Id. 174469239) foram realizadas
após
decorrido tempo razoável do horário designado.

Posto isso, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, na forma do Enunciado n. 28 do FONAJE, bem como por inteligência do § 2º do art. 51 da Lei n. 9.099/95, sendo vedado o ajuizamento de nova ação desta natureza sem o prévio pagamento das custas processuais deste feito.
”
(grifei
)

No id.

261553386
(em
4
/
1
1
/202
4
)
,
a parte reclamante anexou aos autos
capturas de tela com o intuito de justificar sua ausência à audiência
instrutória
realizada em
4/11/2024, às 14h
(Id. 261553355), alegando dificuldades no acesso ao link da audiência
.

Contudo,
tal justificativa não merece acolhimento
, diante da ausência de comprovação efetiva da alegação, uma vez que os
prints
de tela apresentados demonstram que a autora tentou acessar o link somente às
14h38min
, ou seja,
fora do horário designado para a audiência
.

A propósito:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DO AUTOR SEM JUSTIFICATIVA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO, COM A CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A justificativa para o
não-comparecimento
da parte às audiências deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, para oportunizar o seu adiamento e evitar, assim, a extinção do processo, se a ausência for do autor, ou os efeitos da revelia, se a falta for do requerido
. 2. "Não é aceitável a justificativa apresentada apenas com as razões do recurso, este, por sinal, interposto no décimo dia do prazo legal, baseada aquela em atestado médico lacônico, de cuja leitura não se pode inferir se o réu estava efetivamente impossibilitado de locomover-se até o local da solenidade processual, ou de participar do ato" (ACJ 20050310146873, rel. Juiz Jesuíno Aparecido
Rissato
)
3
. Correta se mostra a sentença que, ante a ausência sem justificativa da autora à audiência de conciliação, extingue o processo sem exame de mérito e condena a parte faltosa ao pagamento das custas do processo, se no caso concreto não houve motivo de força maior que justificasse a isenção. Inteligência do artigo 51, par. 2º da Lei 9.099/95. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Responderá a autora pelas custas do recurso, que, terão sua exigibilidade sujeita ao que prevê o artigo 12 da Lei 1.060/50, em face dos benefícios da justiça gratuita concedidos. Sem honorários advocatícios por incabíveis.
(20060110519644ACJ, Relator JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 18/09/2007, DJ 21/11/2007 p. 262) (grifei
)

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE,
preleciona
:
“
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
”
.

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, por sua vez, preceitua:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo,
a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame d
e
mérito
, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é
obrigatória
, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito. (20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei
)

A condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE,
verbis
:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Registre-se, por oportuno, que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência
de instrução e julgamento
, possui caráter punitivo,
não sendo abrangida, portanto, pela gratuidade da justiça
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O
Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso,
pois
tempestivo, e
, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios
,
que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025